Tribunal: TJMT
Processo: 1027818-61.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027818-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURINDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 523.316.871-53 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA MÉDIA. REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA POR LAUDO DO IPEM/MT (INMETRO) REALIZADO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência dos débitos descritos em faturas de energia elétrica do consumido e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

2. O autor alegou cobrança indevida por aumento desproporcional no consumo e falha na prestação do serviço, requerendo revisão das faturas e compensação por danos.

3. O juízo de origem entendeu pela ausência de comprovação da regularidade do medidor, deferindo os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) as faturas de energia elétrica questionadas pelo consumidor apresentam vício na medição que justifique sua inexigibilidade; (ii) se a análise realizada pelo IPEM/MT com
respaldo na regulamentação setorial configura prova unilateral;
e (iii) se há falha na prestação do serviço que enseje a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessionária realizou substituição do medidor, submetendo o equipamento à aferição técnica pelo IPEM/MT, com laudo atestando sua regularidade e sem vício de funcionamento.

6. A aferição foi acompanhada pelo consumidor e demonstrou a ausência de defeitos técnicos, conforme documentos assinados pelas partes.

7. Mesmo após a troca do medidor, os valores de consumo se mantiveram elevados, indicando variação de consumo e não defeito do equipamento.

8. A constatação da regularidade técnica do medidor, realizada nos termos da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, legitima a cobrança das faturas.

9. Ausente ato ilícito, não há fundamento para indenização por danos morais, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. A constatação da regularidade do medidor de energia elétrica por órgão técnico oficial, com acompanhamento do consumidor, afasta a alegação de cobrança indevida. 2. Não caracterizada a falha na prestação do serviço, é indevida a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 248 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022764-71.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Laurindo Francisco da Silva
, julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, o autor pleiteou a declaração de inexistência dos débitos referentes às faturas de energia elétrica a partir de agosto de 2023, alegando cobrança indevida por consumo não realizado, além de indenização por danos morais e materiais.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, julgando procedente o pedido para declarar inexistentes as faturas dos meses de agosto de 2023 até abril de 2024, e ainda, as faturas de agosto e setembro de 2024, vencidas no decorrer da ação, devendo a ré revisar os valores, condenando a concessionária à restituição simples dos valores pagos além da média histórica e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões, a apelante alega, em síntese, a regularidade das faturas questionadas e a inexistência de falha na medição do consumo de energia elétrica. Aduz que realizou inspeções técnicas e perícias no equipamento medidor, as quais confirmaram a ausência de vícios. Sustenta, por fim, a inexistência de dano moral, uma vez que o mero dissabor decorrente da cobrança não justifica a reparação pretendida.

Pugna, assim, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal gira em torno da legitimidade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica de agosto de 2023 até abril de 2024, e agosto e setembro de 2024, as quais foram impugnadas pelo consumidor sob o argumento de aumento desproporcional, e da existência de falha na prestação do serviço que justificasse a declaração de inexigibilidade das faturas e a indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente a ação sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea da regularidade do medidor, impondo à concessionária o dever de indenizar o autor e de revisar as cobranças questionadas.

No entanto, conforme se extrai dos autos, a apelante providenciou a substituição de medidores da unidade consumidora e submeteu os equipamentos a aferições pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do INMETRO, que emitiram laudos atestando a regularidade dos equipamentos (conf. ID 288477370 e ID 288477370).
Importante frisar que ambas as verificações foram acompanhadas pelo próprio apelado, como indicam suas assinaturas apostas nos documentos técnicos, o que afasta qualquer alegação de prova unilateral
.

No procedimento administrativo instaurado após reclamação do consumidor ao PROCON, a apelante realizou vistoria na unidade em 28/12/2023, não identificando qualquer irregularidade (ID 288477372).

Proposta a ação em 2024, após decisão liminar, houve substituição do medidor em 17/07/2024 (IDs 288477371 e 288477362). O equipamento retirado foi devidamente lacrado e submetido a aferição pelo IPEM/MT em 29/07/2024, na presença do consumidor (ID 288477369), que atestou a sua conformidade com o regulamento técnico metrológico de referência.

Além disso, conforme se verifica dos documentos juntados pelo autor (ID 288477359), após a substituição do medidor em 17/07/2024 (IDs 288477371 e 288477362), as faturas da unidade consumidora permaneceram em patamar elevado, com valores de R$ 647,33 em ago/2024 (ID 288477361) e R$ 1.094,99 em set/2024 (ID 288477375). Ou seja, houve elevação de consumo nos mesmos meses em que houve reclamação sobre faturas elevadas em 2023, o que reforça a inexistência de defeito técnico no equipamento substituído e aponta para causas externas e variáveis de consumo, aventadas pela concessionária.

Considerando que foi realizada nos termos dos artigos 248 e seguintes da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, a constatação da regularidade do medidor por meio de laudo emitido pelo INMETRO (entidade delegada) obsta a pretensão de revisão do faturamento, legitimando a cobrança. No caso, não apenas não se verificou qualquer defeito ou adulteração no medidor, como também as justificativas apresentadas pela concessionária – como a influência de fatores externos no padrão de consumo – encontram amparo técnico e não foram infirmadas por prova em sentido contrário. Nesse sentido, recente julgado desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. INMETRO. REVISÃO DE FATURA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 1. A verificação do medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão autorizado pelo INMETRO,
é válida, não se podendo considerar como perícia unilateral.
(N.U 1022764-71.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Portanto, ausente prova de irregularidade na medição ou vício na prestação do serviço, não há como subsistir a declaração de inexistência dos débitos e tampouco a condenação por danos morais, uma vez que não configurado ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – [...] – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA
– COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT – N.U 1002337-85.2016.8.11.0006 – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves – j. 12/02/2020 – DJE 17/02/2020).

Em conclusão: (a) as análises do IPEM/MT, com acompanhamento do consumidor, atestaram a conformidade do medidor; (b) a cobrança das faturas encontra respaldo na regulamentação setorial e na prova técnica constante dos autos; (c) não se verifica falha na prestação do serviço que justifique indenização ou revisão do débito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na ação de origem.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, caso beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025